Tribunal: TJBA
Processo: 8000825-95.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000825-95.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JONATAN SILVA COSTA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. LEI N.º 11.343/2006, ART. 33, CAPUT. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. PROVA VÁLIDA. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto pelo réu JONATAN SILVA COSTA contra sentença condenatória que o condenou pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, impondo-lhe pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial aberto e pagamento de 183 dias-multa. 2. O réu foi flagrado em 29.12.2024, por volta das 11h30min, no Alto do Coqueiro, Malhado, Ilhéus/BA, portando 22,70g (vinte e duas gramas e setenta centigramas) de maconha, acondicionadas em 17 (dezessete) invólucros, e 3,62g (três gramas e sessenta e dois centigramas) de crack, divididas em 38 (trinta e oito) pedras, sem autorização legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) a fragilidade probatória quanto à autoria e materialidade criminosa; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena aplicada encontra-se adequada aos parâmetros legais, pugnando para que a pena-base seja fixada no mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de apreensão e exibição e pelo laudo de exame pericial preliminar n.º 2024 07 PC 004897-01, que confirmaram a natureza entorpecente das substâncias apreendidas. 5. A autoria resta demonstrada pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares Jorge Alexandre Matos da Silva, Douglas Ferreira Rocha e Michel Diego Souza de Freitas, prestados sob contraditório, que relataram detalhadamente as circunstâncias da abordagem e apreensão das drogas na posse do acusado. 6. Os depoimentos de policiais militares constituem meio de prova idôneo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quando prestados em juízo sob garantia do contraditório e ausente qualquer indicativo de parcialidade ou interesse em incriminar falsamente o réu. 7. A dosimetria da pena encontra-se correta, tendo o juiz sentenciante observado as diretrizes do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, considerando preponderantemente a natureza e quantidade das substâncias apreendidas para fixar a pena-base em 05 anos e 06 meses de reclusão. 8. A exasperação da pena-base justifica-se pela variedade e natureza altamente nociva das drogas, especialmente o crack, droga de alta lesividade à saúde dos usuários, circunstância que autoriza a valoração negativa na primeira fase da dosimetria. 9. A aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006 na proporção de 2/3 mostrou-se adequada, resultando na pena definitiva de 01 ano e 10 meses de reclusão. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O depoimento de policiais militares prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para a condenação por tráfico de drogas, quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas. 2. A natureza e quantidade da substância entorpecente apreendida constituem critérios preponderantes para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, conforme art. 42 da Lei n.º 11.343/2006. Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 11.343/2006, arts. 33, caput, 33, §4º, e 42; CP, arts. 59 e 68; CPP, art. 28-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, 6ª Turma, HC 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02.02.2016; STJ, 5ª Turma, HC 115.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 03.02.2009; STJ, HC 529831/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 10.12.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 8000825-95.2025.8.05.0103, oriundos da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA, em que figura como Apelante o Acusado JONATAN SILVA COSTA, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus termos, tudo a teor do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora